Tribunal: TJDFT
Processo: 0719805-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA O CALCULO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS TERMOS DA TRANSAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste na interpretação dos critérios de cálculo para a correta quantificação da obrigação de pagar constituída por meio de instrumento de transação celebrado entre as partes.
2. A metodologia de quantificação da obrigação estabelecida a partir da livre manifestação da vontade das partes e consignada em instrumento de transação deve ser respeitada e devidamente empregada no cálculo do valor do crédito. 2.1. No caso, a interpretação correta das cláusulas inseridas no instrumento revela a necessidade de observância de dois critérios para o cálculo das prestações assumidas pelos devedores: a) encargos aplicáveis a todas as parcelas: a.1) correção monetária (IGPM) mais a.2) juros compensatórios (1% ao mês); e b) encargos aplicáveis às parcelas não adimplidas tempestivamente [multa (10%) mais juros de mora (1% ao mês).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.